Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. QUESTÃO DE MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo reconhecimento formal do réu na fase inquisitorial, a alegação de nulidade do reconhecimento, que no caso foi informal, confunde-se com o mérito. Preliminar rejeitada.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório se os elementos de prova, mormente as declarações prestadas em Juízo pela ofendida e pelas testemunhas policiais, se encontram firmes e coesos no sentido de demonstrar a autoria do crime de roubo, valendo ressaltar que o recorrente foi perseguido por populares e capturado pelos policiais militares, logo após o fato criminoso, na posse do referido bem.
3. A identificação imediata do réu pela vítima se deu logo após os policiais encerrarem a sua efêmera tentativa de fuga na posse do bem subtraído. Nessas circunstâncias, não é razoável exigir a observância do procedimento formal de reconhecimento pessoal, sobretudo porque as providências enumeradas pela lei processual penal devem ser adotadas nos casos em que existem dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso.
4. A conclusão quanto à autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, na identificação do réu pela vítima, pois ele foi capturado por policiais militares após ser detido por populares na posse da res furtiva pouco tempo após a consumação do crime, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma mencionado pela Defesa.
5. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de faca), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados no valor mínimo legal.